Tribunal: TJES
Processo: 5004292-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004292-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELENA DELAZARE PIMENTA

AGRAVADO: TARCISIO ANTONIO DELAZARE e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por M.E.D.P. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por T.A.D. A agravante alega percepção de aposentadoria de um salário-mínimo, comprometida com medicamentos, tratamento de saúde, pensão alimentícia e empréstimos consignados, sustentando sua hipossuficiência financeira. A decisão agravada baseou-se em valor recebido pela parte em negócio jurídico celebrado há mais de uma década.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz da sua situação econômica atual e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte contrária ou o juízo, devendo este intimar a parte para comprovação, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

A decisão de indeferimento baseou-se exclusivamente em valor recebido pela agravante em transação realizada no ano de 2014, fato pretérito que não guarda relação direta com a atual condição financeira da parte, tampouco representa fonte de renda presente.

A agravante comprovou por documentos a percepção de aposentadoria no valor de um salário-mínimo, além de gastos significativos com saúde e empréstimos, demonstrando insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.

O agravado, por sua vez, limitou-se a impugnação genérica, sem apresentar qualquer prova capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência da agravante.

A negativa do benefício, diante de elementos que corroboram a alegação de insuficiência financeira e da ausência de prova robusta em sentido contrário, configura obstáculo indevido ao exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta e atual da capacidade financeira.

Fato pretérito isolado, como negócio jurídico realizado muitos anos antes, não é suficiente para infirmar a presunção legal de insuficiência.

A ausência de elementos capazes de desconstituir a declaração de pobreza impõe o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento, pela agravante, dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Tal dispositivo materializa o princípio do acesso à justiça, pilar do Estado Democrático de Direito, assegurando que ninguém seja privado de buscar a tutela jurisdicional por razões de ordem econômica.

Em conformidade com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil (CPC) regulamenta a matéria em seus artigos 98 e seguintes. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada se houver nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

Nessa esteira, o § 2º do mesmo artigo confere ao magistrado o poder-dever de indeferir o pedido caso encontre nos autos evidências concretas da falta dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para que comprove o preenchimento dos referidos requisitos.

No caso em tela, o juízo
a quo
indeferiu o benefício pleiteado com base na seguinte fundamentação:

“(...)
O mesmo se diga em relação a Maria Helena,
que além de reservar formadas com o recebimento afirmado de cerca de R$45.000,00 em um dos negócios jurídicos, ainda recebe benefício de aposentadoria
.” (grifo acrescido)

Com o devido respeito, a fundamentação revela-se frágil e insuficiente para ilidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da agravante. O magistrado de primeiro grau fundamenta sua decisão em um negócio jurídico
celebrado no ano de 2014
— ou seja,
há mais de uma década
—, no qual a recorrente teria auferido a quantia de R$ 45.000,00.

Ora, a análise da capacidade financeira para arcar com as despesas processuais deve ser aferida no momento do requerimento, observando a situação econômica atual da parte. Um fato pretérito e isolado, como a alienação de um bem ocorrida há tantos anos, não possui o condão de, por si só, demonstrar a capacidade financeira presente da requerente, tampouco pode ser equiparado à noção de "
renda
" para fins de análise do benefício.

Ademais, a agravante colacionou aos autos documentos que corroboram sua alegação de vulnerabilidade econômica, notadamente o comprovante de recebimento de aposentadoria no valor bruto de
R$ 1.412,00
(id.
42863039
), além de comprovantes de despesas com medicamentos e tratamentos de saúde.

Tais elementos, somados à existência de empréstimos consignados que reduzem sua renda líquida, pintam um quadro fático compatível com a alegada insuficiência de recursos.

Por outro lado, as contrarrazões ofertadas pelo agravado (id.
13279110
) limitam-se a uma
impugnação genérica
, desprovida de qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção legal. O impugnante não apresentou um único documento ou indício concreto que demonstrasse possuir a agravante outras fontes de renda ou um patrimônio incompatível com o benefício pleiteado.

Dessa forma, inexistindo nos autos evidências que infirmem a declaração de hipossuficiência, e havendo, ao contrário, elementos que a ratificam, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça configuraria indevido obstáculo ao exercício do direito de ação e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez